Tribunal: TJDFT
Processo: 0718662-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718662-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA APARECIDA LIMA DE SOUSA CARDOSO D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, esclareça a divergência entre o nome constante do polo ativo das razões recursais e o da ação de origem, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 25 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator